Tribunal: STF
Processo: RE 74294
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-10
Data de publicação: 1973-05-10

Ementa:
Recurso extraordinário de decisão proferida em Conflito de Jurisdição. Desde que se trata de decisão definitiva, envolvente de questão federal - competência do órgão judicante, torna-se admissível, em tese, o recurso extraordinário. CIBRAZEM e COBAL constituem empresa pública, consoante se deduz do disposto no art. 5º, inc. II, do D.L. 200, de 25.2.1967, na redação dada pelo D.L. 900, de 30.9.1969. Competência da Justiça Federal para o julgamento das causas em que se apresentem como parte (art. 110 da Constituição Federal). 
Recurso conhecido e provido.